Tribunal: TJMT
Processo: 1017441-82.2023.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:1017441-82.2023.8.11.0003

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Incapacidade Laborativa Temporária]

Relator:
Des(a).RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:
[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):
[MARIA LUCINEIDE DA COSTA RODRIGUES - CPF: 458.231.621-20 (APELANTE), JULIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 379.863.681-87 (ADVOGADO), WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 028.757.971-90 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS LEGAIS. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE RECONHECIDA. CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS E PROFISSIONAIS. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez em razão de suposta ausência de incapacidade laboral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a autora preenche os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por invalidez, conforme o artigo 42 da Lei 8.213/1991, incluindo o reconhecimento do nexo causal e a consideração de fatores socioeconômicos e profissionais.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial oficial concluiu pela ausência de incapacidade, contudo, os demais elementos do conjunto probatório, incluindo laudos médicos e a análise das condições físicas da segurada, evidenciam limitações significativas, incompatíveis com o desempenho de sua atividade habitual, caracterizando a incapacidade parcial e permanente.

4. A incapacidade parcial e permanente da parte autora, bem como a impossibilidade de reabilitação para outra atividade profissional, que, aliada aos aspectos socioeconômicos e culturais,
impede a segurada de exercer qualquer atividade que garanta subsistência digna.

5. A jurisprudência do STJ autoriza a concessão de aposentadoria por invalidez mesmo em casos de incapacidade parcial, quando comprovada a impossibilidade de reinserção do segurado no mercado de trabalho.

6. As patologias da segurada, embora degenerativas, foram agravadas por condições laborais, caracterizando nexo causal e justificando o caráter acidentário do benefício, conforme artigo 21-A da Lei n. 8.213/1991.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"A concessão de aposentadoria por invalidez acidental não está condicionada exclusivamente ao laudo pericial que conclua pela incapacidade total, podendo ser deferida quando o conjunto probatório comprovar incapacidade parcial e permanente, inviabilidade de reabilitação profissional e impossibilidade de subsistência digna, com base em fatores socioeconômicos e culturais, além do nexo causal entre a atividade laboral e o agravamento das patologias."

_____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/1991,
arts
. 21-A, 26, II, 42, 43; CE nº 113/2021.

Jurisprudência relevante:
TJMT, NU 1029696-31.2018.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.02.2022, DJE 26.02.2022; STJ,
AgRg
no
AREsp
165.059/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 04.06.2012,
DJe
04.06.2012; STJ,
AREsp
1340001/PE, Rel. Min.
Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 16.10.2018,
DJe
24.10.2018; e STJ,
AgInt
no
AREsp
1883040/SP, Rel. Min. Manoel
Erhardt
(Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, j. 22.11.2021,
DJe
24.11.2021.

R
E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA LUCINEIDE DA COSTA RODRIGUES
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, na ação previdenciária n. 1017441-82.2023.8.11.0003, ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, julgou improcedente o pleito inicial.

Em razões recursais, a apelante alega, em síntese, que o exame pericial apontou restrições de movimento em sua coluna e joelhos, as quais seriam incompatíveis com o exercício da função de cozinheira, atividade que realiza habitualmente. Sustenta, ainda, que o laudo pericial negligenciou o agravamento das suas enfermidades, como previsto no Manual de Perícias Médicas do INSS, e que o nexo causal entre as doenças e suas atividades profissionais é presumido pela legislação.

A parte autora, além de argumentar a incapacidade laboral e a presunção do nexo causal, também questiona a possibilidade de reabilitação profissional, dada sua idade, baixa escolaridade e experiência profissional limitada. Por fim, requer a concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária (Id. 230115202).

Sem contrarrazões (Id. 230115204).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 243183696).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA, OAB/MT 21661-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR):

Após a sustentação oral, adio o julgamento para revisitar os autos.

V O T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR (1º VOGAL – CONVOCADO):

Aguardo.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2ª VOGAL – CONVOCADA):

Aguardo.

SESSÃO DE 27 DE NOVEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou improcedente o pleito inicial.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão da
Aposentadoria por Invalidez.

Os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários estão previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/1991, in
verbis
:

“Art. 42. A
aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1º-A. O exame médico-pericial previsto no § 1º deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise
documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.
(Incluído pela Lei nº 14.724, de 2023)

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

[...]

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

[...]

Art. 86.O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a
cinqüenta
por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”
[sem destaque no original]

No caso, consta dos autos que a parte autora teve seu pedido de benefício por incapacidade indeferido, apesar de alegar incapacidade para exercer sua função de cozinheira em decorrência de problemas ortopédicos.

O laudo pericial concluiu que, embora a autora apresente diagnóstico de diversas condições ortopédicas que implicam restrições de movimento na coluna e no joelho
(CID-10 G57.9; CID-10 M17.0; CID-10 M47; CID10 M51.1 e CID-10 M54.4),

não foi identificada qualquer
incapacidade ou redução de capacidade que impedisse a realização de sua atividade habitual.
Vejamos:

“(...)

8. O perito (a) concorda ou discorda com a data do início da incapacidade apontada na petição inicial: 28/04/2012, conforme laudo médico do INSS referente ao benefício de NB: 551.609.408-5.

Prejudicado, pois a avaliação pericial atual constatou
ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual
.

9. A parte Autora possui a exata capacidade laboral que existia antes do surgimento das lesões/doenças?

A avaliação pericial atual constatou
ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual.

Importante ressaltar que a mera
existência de alterações ao exame físico não implica, obrigatoriamente, em redução da capacidade para o trabalho,
devendose
sempre avaliar o caso concreto conforme o perfil profissiográfico apresentado
.

10. Qual a opinião do (a) perito (a) quanto ao grau da incapacidade para profissão de cozinheira? Parcial Total

Prejudicado,
pois a avaliação pericial constatou
ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual.

[...]

12. Em caso de incapacidade multiprofissional, indique qual a sua opinião sobre a capacidade residual, ou seja, o que a parte Autora ainda pode fazer sem comprometer a saúde?

Prejudicado, pois a avaliação pericial
constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual.

(...)”
[sem destaque no original]

No entanto, embora o laudo pericial tenha sido elaborado por um especialista de confiança do juiz de primeira instância, não pode ser considerado, em sua totalidade, como prova hábil à formação do convencimento do julgador, principalmente quando verificada a contradição em sua conclusão.

Assim, o juiz não está restrito à conclusão da perícia e pode basear sua decisão em outros elementos presentes nos autos.

A respeito, o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...)

III -
De acordo com a jurisprudência do STJ, entende-se o juiz não está
adstrito
às conclusões da perícia técnica, podendo se pautar em outros elementos de prova aptos à formação de seu livre convencimento, estando autorizado a concluir pela incapacidade laborativa fundado no conjunto probatório produzido nos autos e nas particularidades do caso
concreto.
Precedentes:
AgRg
no
AREsp
136.474/MG, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho
, Primeira Turma, julgado em 5/6/2012,
DJe
29/6/2012 e
AgRg
no
AREsp
196.053/MG, Rel. Ministro
Castro Meira
, Segunda Turma, julgado em 25/9/2012,
DJe
4/10/2012. IV - Havendo o Tribunal de origem, ao examinar as provas carreadas aos autos, concluído que a parte recorrida apresenta redução da capacidade laborativa, a inversão do julgado demandaria necessariamente o reexame dos mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado em recurso especial ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. Precedentes:REsp 1447746/SP, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho
, Primeira Turma, julgado em 22/03/2018,
DJe
10/4/2018 e
AgInt
no
AREsp
895.079/SP, Rel. Ministro
Gurgel de Faria
, Primeira Turma, julgado em 07/12/2017,
DJe
19/2/2018. V - Recurso especial não conhecido. (STJ,
AREsp
nº 1340001/PE, Rel. Ministro
FRANCISCO FALCÃO
, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018,
DJe
24/10/2018 - destacado)

No presente caso, embora o laudo pericial tenha concluído pela ausência de incapacidade, ficou evidente a existência de limitações funcionais significativas que inviabilizam a realização das atividades laborais habituais da autora, especialmente como cozinheira.

A autora apresenta um diagnóstico científico de diversas patologias, como
mononeuropatia
dos membros inferiores (CID-10 G57.9), artrose primária do joelho (CID-10 M17.0),
espondiloartrose
anquilosante (CID-10 M47), transtornos dos discos intervertebrais lombares com
radiculopatia
(CID-10 M51.1) e lombalgia com ciática (CID-10 M54.4)
. Essas condições afetam diretamente a capacidade de locomoção, postura, flexibilidade e resistência física, essenciais para o desempenho de sua função.

Entre os principais impactos destacam-se:

Prejuízo de locomoção e permanência prolongada em pé
, causado por
mononeuropatia
e lombalgia;

Dor crônica e limitações de movimentos
, geradas pela artrose e transtornos discais, agravados por esforços repetitivos e levantamento de peso;

Comprometimento da postura, equilíbrio e mobilidade
, decorrente das limitações articulares e musculares.

As atividades desempenhadas por uma cozinheira exigem esforço físico contínuo, envolvendo permanência prolongada em pé, movimentos repetitivos de flexão da coluna e joelhos, transporte de pesos, além de flexibilidade e mobilidade para acessar superfícies baixas ou altas. Tais exigências, aliadas às condições de saúde da autora, tornam incompatível o desempenho das suas funções habituais.

Embora o laudo pericial tenha concluído pela ausência de incapacidade, reconheceu a existência de restrições nos movimentos da coluna e dos joelhos. No entanto, desconsiderou os impactos práticos dessas limitações no desempenho das atividades laborais da autora, especialmente diante da natureza física e repetitiva do trabalho.

Além disso, os laudos médicos e os atestados apresentados evidenciam a gravidade do quadro clínico, apontando recomendações para evitar atividades físicas intensas e indicando a presença de dor crônica incapacitante, com impossibilidade de retorno ao trabalho. Com base nesses elementos,
concluo pela existência de incapacidade parcial e permanente da autora.

No mais, a despeito do reconhecimento da incapacidade permanente e parcial, importante ressaltar que, consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “
a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
.” (STJ,
AgRg
no
AREsp
165.059/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
4/6/2012).

A propósito, este também é o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça:

“
Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial.”
(NU 1029696-31.2018.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15/02/2022, DJE 26/02/2022).

Na presente hipótese, infere-se dos autos que a parte segurada possui idade avançada (57 anos), escolaridade baixa (ensino fundamental incompleto) e sempre exerceu atividades laborais que demandavam esforço físico. Tais condições tornam extremamente difíceis, senão inviáveis, sua reinserção no mercado de trabalho em função compatível com suas limitações, comprometendo sua capacidade de subsistência digna.

Desta forma, restam demonstradas as condições para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, considerando não apenas a gravidade das limitações físicas, mas também as situações socioeconômicas e pessoais que inviabilizam sua reabilitação profissional.

A qualidade de segurado da autora foi reconhecida pela própria autarquia previdenciária quando concedeu benefícios anteriores de auxílio-doença, conforme demonstrado no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).

Quanto à carência, considerando tratar-se de sequelas incapacitantes decorrentes de doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho, não se exige aplicação de carência mínima, conforme o artigo 26, inciso II, da Lei n. 8.213/1991.

No que tange ao nexo causal, embora as doenças apresentadas pela autora sejam essencialmente de natureza degenerativa, é
evidente que as condições de trabalho desempenharam papel significativo no agravamento dessas patologias. A atividade profissional da autora, caracterizada por esforço físico repetitivo, posturas inadequadas e exposição a cargas mecânicas constantes, não apenas acelerou a evolução dessas enfermidades, mas também desencadeou sintomas incapacitantes que comprometem sua capacidade laboral.

Nesse contexto, no âmbito do Direito Previdenciário, o nexo causal ou
concausal
entre as doenças diagnosticadas e a atividade profissional deve ser reconhecido, justificando a natureza acidentária do benefício pleiteado, conforme disposto no artigo 21-A da Lei n. 8.213/1991.

Como bem aponta Sebastião Geraldo de Oliveira, a análise do nexo causal nas doenças ocupacionais demanda uma avaliação cuidadosa, considerando fatores diversos que podem influenciar o adoecimento:

"(...) a identificação do nexo causal nas doenças ocupacionais exige maior cuidado e pesquisa, pois nem sempre é fácil comprovar se a enfermidade apareceu ou não por causa do trabalho. Em muitas graças serão
necessárias
exames complementares para diagnósticos diferenciais, com recursos tecnológicos mais apurados, para formar convencimento quanto à origem ou as razões do adoecimento A própria lei acidentária exclui o conceito de doenças do trabalho as enfermidades degenerativas e aquelas derivadas ao. grupo etário. Isso porque, em tese, os trabalhadores que têm propensão a tais patologias são vulneráveis ao adoecimento independentemente das condições de trabalho. não teve o exercício do trabalho como fator etiológico (...)” (in “Indenizações por acidente de trabalho, ou doença ocupacional, 4ª Ed. rev.,
ampl
. São Paulo:
LTr
, 2008, p. 136).

Essa interpretação reforça que, embora doenças degenerativas possuam fatores internos, quando o trabalho concorre significativamente para seu agravamento ou manifestação precoce, deve ser
reconhecido o nexo causal ou
concausal
, garantindo ao segurado os direitos previdenciários inerentes à condição acidentária.

Diante disso, afasto as conclusões do laudo pericial que negligenciaram a influência do trabalho no agravamento das condições de saúde da autora, reconhecendo o nexo de causalidade entre as patologias apresentadas e as atividades laborais realizadas.

Assim, conclui-se que estão preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, conforme disposto no artigo 42 da Lei n. 8.213/1991.

Quanto o termo inicial para a concessão do benefício, nos termos do art. 43 da Lei 8.213/1991, deve ser fixado a partir do dia imediato ao da cessação de eventual auxílio-doença anteriormente concedido.

Nesse sentido a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

"[...]

1. Este Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, como regra geral,
o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
. Ausentes a postulação administrativa e o auxílio-doença, o termo a quo para a concessão do referido benefício é a citação. Isso porque o laudo pericial serve tão somente para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício (REsp 1.795.790/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/03/2019,
DJe
22/04/2019).

[...]

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1883040 SP 2021/0138816-1, Rel. Ministro Manoel
Erhardt
(Desembargador Convocado do TRF5), Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação:
DJe
24/11/2021
).[
sem destaque no original]

Portanto, comprovado que a autora recebeu o benefício de auxílio-doença, a data inicial do benefício de aposentadoria por invalidez, uma vez reconhecido o direito, deve ser fixada a partir da cessação do auxílio-doença (20.08.2012).

Quanto aos juros de mora e correção monetária, eles devem incidir, inicialmente, nos termos dos Temas 905 do STJ e810 do STFem relação às condenações de natureza previdenciária,
in
verbis
:

“3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”.

No tocante ao termo inicial da correção monetária, ela deve incidir a partir de cada parcela devida, enquanto “
os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida
”, nos termos da súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça.

Após a Emenda Constitucional n. 113/2021, com aplicação a partir de 09/12/2021, incide a taxa SELIC, como único índice remuneratório até o efetivo pagamento, independente da natureza da condenação, A partir dessas premissas, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe.

A partir dessas premissas, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO

AO RECURSO
para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando o réu a conceder à
parte apelante o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, com termo inicial fixado na data da cessação do auxílio-doença (20.08.2012). Determino a incidência de correção monetária pelo INPC a partir de cada parcela devida, acrescida de juros de mora aplicados conforme os índices da caderneta de poupança, contados a partir da citação válida, nos termos da Súmula 204 do STJ. A partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, deverá incidir a taxa SELIC.

Em razão da reforma da sentença, determino a inversão do ônus
da
sucumbência, por conseguinte, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I, e § 4º, III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR (1º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2ª VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024